Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701455-93.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIEMENS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SIEMENS LTDA em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL objetivando que seja assegurado o direito da impetrante a recolher o ICMS sem incluir em sua base de cálculo os valores relativos às contribuições do PIS e COFINS. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, sobre possível não conhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa formulada nas contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024 14:25:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador